Tribunal: TJMT
Processo: 1001922-28.2024.8.11.0037
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001922-28.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PRÉVIO E DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CDA VÁLIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal ajuizados pela contribuinte, que alegava quitação prévia e nulidade dos débitos de ISSQN inscritos em dívida ativa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se houve
(i)
pagamento anterior à execução fiscal, configurando duplicidade de lançamento; e
(ii)
nulidade das CDAs por ausência de procedimento administrativo prévio.

III. Razões de decidir

3. A mera semelhança de valores não basta para afastar a presunção de certeza e liquidez da CDA; comprovantes apresentados pela apelante não correspondem aos lançamentos executados.

4. O e-mail juntado não se revela idôneo para comprovar duplicidade de lançamento, por não ser expedido pela municipalidade nem indicar os débitos em questão.

5. Tratando-se de ISSQN, tributo sujeito a lançamento por homologação, é dispensável a instauração de processo administrativo para constituição do crédito, conforme Súmula 436 do STJ.
6. As CDAs atendem aos requisitos legais do CTN e da Lei de Execuções Fiscais, sendo títulos executivos válidos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não demonstrado o pagamento dos débitos inscritos em dívida ativa, subsiste a execução fiscal. 2. O ISSQN, sujeito a lançamento por homologação, prescinde de prévio procedimento administrativo para constituição do crédito tributário."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 156, I; 202; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §5º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 436; TJMT, Apelação nº 0002965-20.2014.8.11.0020, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 10/02/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 1001922-28.2024.8.11.0037, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Aduz que, execução fiscal movida pelo MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE visa a cobrança de créditos de ISSQN inscritos nas CDA’s n° 5718/2020 e 5793/2020, no valor de R$ 4.581,00 (quatro mil, quinhentos e oitenta e um reais).

Sustenta que, o título executivo que embasa a execução fiscal n.º
1001922-28.2024.8.11.0037
é nulo de pleno direito, pois
houve pagamento dos débitos antes da propositura da execução fiscal

Argumenta que, ocorreu lançamento em duplicidade dos mesmos débitos.

Assevera que, o lançamento inscrito na CDA é nulo por ausência de procedimento administrativo.

Assegurar que, existe e-mail da própria municipalidade reconhecendo a duplicidade de lançamento.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para acolher os pedidos da inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ajuizou a
execução fiscal n.º
1001922-28.2024.8.11.0037, em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, visando o recebimento de créditos de ISSQN
inscritos na
CDA n° 5718/2020
e
CDA n.º 5793/2020
.

Em defesa a parte
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
opôs os Embargos à Execução Fiscal nº 1001922-28.2024.8.11.0037
, arguindo em síntese que o crédito cobrado já se encontra quitado, bem como a nulidade do lançamento por ausência de instauração de processo administrativo.

Após o contraditório, o Juízo
a quo
julgou
improcedentes os embargos do devedor e condenou a embargante ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de pagamento em duplicidade dos débitos fiscais cobrados pelo Município de Primavera do Leste, bem como à alegada nulidade das CDAs por ausência de procedimento administrativo prévio.

Do Suposto Pagamento da Dívida

A
recorrente
sustenta que efetuou o pagamento dos débitos
inscritos nas CDA’s n° 578/2020 e 5793/2020
antes da propositura da execução fiscal, apresentando como prova doi comprovantes de pagamentos e um e-mail que supostamente reconheceria a duplicidade de lançamento.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos do artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional c/c art. 924, inciso II do antigo Código de Processo Civil o pagamento é causa de extinção do crédito tributário da execução fiscal, como cito:

“Art. 156 do CTN. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento;

II - a compensação;

III - a transação;

IV - remissão;

V - a prescrição e a decadência;

VI - a conversão de depósito em renda;

VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1º e 4º;

VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2º do artigo 164;

IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;

X - a decisão judicial passada em julgado.

XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei”.

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente”.

Contudo, na hipótese, após detida análise dos autos, verifico que a apelante não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório que lhe competia relativo à comprovação de quitação da dívida executada. Explica.

In casu,
a execução visa o recebimento de créditos de ISSQN inscritos na
CDA n° 5718/2020
referente aos
Lançamento 1486019
e
CDA n.º 5793/2020
referente ao
Lançamento 1486412
.

Ocorre que, os comprovantes de pagamentos apresentados pelo Apelante, se referem à lançamentos distintos, de números
845723 e 859250.

Ressalta-se que, pelos

documentos apresentados pelo município é possível constar que foram realizados 4 (quatro)lançamentos em datas diferentes, dos quais apenas 2 (dois) forma pagos pelo contribuinte, como cito:

a)
Lançamento 845723
, realizado em 21/09/2018, no valor de R$ 1.083,58 (
PAGO
);

b)

Lançamento 1486019
, realizado em 27/09/2018, no valor de R$ 1.103,69 (
Lançamento em Aberto -
CDA n° 5718/2020
);

c)
Lançamento 859250
, realizado em 22/02/2019, no valor de R$ 1.180,36 (
PAGO
);

d)
Lançamento 1486412
, realizado em 27/09/2019, no valor de R$ 1.180,36 (
Lançamento em Aberto -
CDA n.º 5793/2020
).

Embora alguns valores sejam semelhantes, não há prova inequívoca produzidas nos autos de que os
Lançamentos números 845723 e 859250
possuem os mesmos fatos geradores das dívidas relativas aos
lançamentos números 1486019 e 1486412
.

Frisa-se que, os lançamentos possuem numeração diversas e foram realizados em momentos distintos, de modo que, não há como afirmar que se referem ao mesmo fato gerador e que os comprovantes de pagamento apresentados nos autos correspondam exatamente aos débitos objeto das CDAs executadas (nº 5782020 e 57932020).

Outrossim, o e-mail apresentado com a inicial não serve como prova de reconhecimento de lançamento em duplicidade (ID 143584799), pois o referido documento este não é proveniente da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, mas do endereço eletrônico "tributos@pva.mt.gov.br", pertencente ao Estado de Mato Grosso.

Ademais, o referido e-mail não especifica quais débitos estariam em duplicidade, impossibilitando a identificação precisa dos créditos tributários a que se refere.

Além disso, ressalte-se que, quando a ora recorrente foi intimada para especificar as provas que pretendia produzir, esta optou pelo julgamento antecipado do feito, conforme se verifica no ID 167447083, abdicando da oportunidade de apresentar documentação mais robusta, como livros fiscais ou escrituração contábil, bem como da realização de perícia judicial, que poderiam comprovar suas alegações.

Nesse contexto, não restou demonstrado que os créditos cobrados pelo município se referem aos comprovantes de pagamentos apresentados, ainda que possuam valores originais semelhantes.

Ressalta-se que, a mera semelhança ou coincidência de valores não é suficiente para ilidir a presunção de certeza e liquidez da CDA, especialmente quando o município demonstra a existência de múltiplos lançamentos.

Assim, não merece prosperar o argumento de que a dívida cobrada foi quitada antes do ajuizamento da execução fiscal.

Da ausência de procedimento administrativo

Quanto à alegação de nulidade das CDAs por ausência de procedimento administrativo prévio, o argumento não merece prosperar.

Tratando-se de ISSQN, tributo sujeito a lançamento por homologação, a declaração feita pelo próprio contribuinte dispensa a instauração de procedimento administrativo para constituição do crédito tributário, conforme entendimento consolidado na Súmula 436 do STJ, como cito:

Súmula 436 do STJ
.
“A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco."

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. [...] 4. Em tributos sujeitos a lançamento por homologação, como o ISSQN, o próprio contribuinte tem o dever legal de apurar e recolher o tributo nos prazos estabelecidos, independentemente de prévio procedimento administrativo. [...]”
(N.U 1001227-86.2022.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025)

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - DÍVIDA ATIVA DECORRENTE DO NÃO RECOLHIMENTO DE ISSQN (IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) - TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO DIRETO OU POR HOMOLOGAÇÃO - FATO GERADOR - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA COBRANÇA DO TRIBUTO INADIMPLIDO - INEXECUÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO ENTRE AS PARTES - AUSÊNCIA DO PEDIDO E DE FORMALIDADES PARA O CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL EMITIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, a declaração feita pelo contribuinte afasta a necessidade de homologação formal pelo fisco, sendo o tributo exigível independentemente de procedimento administrativo fiscal. [...]".
(TJMT - Apelação 0002965-20.2014.8.11.0020, Relator MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento 10/02/2020, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação 21/02/2020)

No caso dos autos, conforme se infere dos documentos apresentados pela Fazenda Pública Municipal, os créditos impugnados foram lançados por meio de declaração realizada pelo próprio contribuinte, não tendo, dessa forma que se falar necessidade de procedimento administrativo.

Por fim, no que tange à alegada nulidade das CDAs por ausência de requisitos essenciais, verifico que as certidões atendem aos requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80, contendo a identificação do contribuinte, o valor originário da dívida, a forma de cálculo dos juros e demais encargos, a origem e natureza do crédito, bem como o fundamento legal da dívida.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025